Tribunal: STF
Processo: AI 227312
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO EM QUE SE DISCUTE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA DE CONTRATO DE MÚTUO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA.
Hipótese em que o recurso extraordinário não merece ser
processado em razão da incidência dos óbices das Súmulas 279 e 282
desta Corte.
Agravo regimental improvido.